Tribunal: STF
Processo: RE 1361574
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDOR ATIVO. REENQUADRAMENTO. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 103/2004: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÕES CÍVEIS – APOSENTADORIA PROFESSORES APOSENTADOS DO ESTADO DO PARANÁ – PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO – INCOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSO – QUADRO QUE SE AMOLDA A SÚMULA 85 DO STJ – DIREITO A EQUIPARAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ATIVOS – PRINCÍPIO DA PARIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PROFESSORAS APOSENTADAS QUE MERECEM O RECEBIMENTO DOS BENEFÍCIOS DISPOSTOS DA LEI 103/2004 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM NOVA REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09 – APELAÇÃO CÍVEL 1 PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO CÍVEL 2 DESPROVIDA” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, “apenas para reconhecer omissão quanto ao reexame necessário, sem efeitos infringentes” (fl. 7, e-doc. 6).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 8º do art. 40 da Constituição da República.



    Salienta que, “uma vez alterado o escalonamento hierárquico da carreira a que pertence o servidor inativo, criando novos níveis para progressão dos servidores da ativa, como ocorreu com a Lei 77/96 (sucedida pela Lei 103/04), desde que não implique em redução dos proventos de aposentadoria do servidor, não há violação ao princípio da igualdade, nem tampouco à garantia do direito adquirido” (fl. 10, e-doc. 8). 



     Assevera que, “tendo o v. acórdão guerreado consignado expressamente que a reclassificação operada pela LC 103/2004 não implicou em redução da remuneração dos recorridos, o Tribunal a quo não poderia acudir à pretensão formulada na inicial, obrigando o Estado a reenquadrá-los na classe e nível mais elevados da carreira, porque isso equivale a dizer que o servidor inativo tem direito a regime jurídico, direito não albergado na regra constitucional do § 8º do artigo 40 (redação da EC nº 20/98), nem tampouco no art. 7º da EC nº 41/08” (fl. 10, e-doc. 8).



    Sustenta que “não houve nenhuma irregularidade no ato de reenquadramento ou reclassificação dos cargos, vez que todos foram enquadrados de acordo com os requisitos estabelecidos na nova lei (LC 103/2004), em consonância com os preceitos constitucionais aplicáveis” (fl. 14, e-doc. 8).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, ”a fim de reformar o v. acórdão impugnado que determinou o reenquadramento dos recorridos, julgando-se improcedente a pretensão inicial” (fl. 17, e-doc. 8).



    3. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 606.199, Tema 439 da repercussão geral, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora, para juízo de retratação (fls. 35-36, e-doc. 14).



    A Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE – INSURGÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO EM CLASSE DIVERSA – EC 41/2003 E EC 47/2005 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STF – APLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09 EM RELAÇÃO AOS JUROS – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – CONFORME SÚMULA 85 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO EM CLASSE DIVERSA – EC 41/2003 E EC 47/2005 – RECURSOS – APELAÇÃO 1 – PARCIAL PROVIMENTO – APELAÇÃO 2 – NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 15). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 16 e 17).



    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 21). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Inconformado com a r. sentença o Apelante 1 – Estado do Paraná – apresentou o presente recurso, alegando em síntese que: houve a prescrição do fundo de direito das ora Apeladas; todos os servidores do Quadro Próprio do Magistério receberam tratamento legal de reenquadramento na carreira, nos moldes estabelecidos pela Lei Complementar 77/96 e não houve distinção entre servidores ativos e inativos que pudesse implicar em ofensa ao princípio da isonomia, tendo sido elevados ao nível G-7; a Lei Complementar 103/2004 somente deu nova nomenclatura as classes já existentes (...)



    No mais, as Apeladas merecem a incorporação dos benefícios destinado aos servidores ativos. Em que pesem os argumentos do ora Apelante, há que se ressaltar que os Princípios da Paridade e Isonomia, que regula a previdência, nos informa de que os benefícios destinados aos ativos são extensíveis aos inativos. Desta forma, é de conceder os benefícios estipulados na Lei 103/2004 também às Apeladas, como maneira de proporcionar a paridade dos proventos. (...)



    Há que se asseverar, ainda, que também encontra-se escorreita a r. sentença no tocante à retroatividade do pagamento até o dia inicial da vigência da lei 103/2004, por força do art. 24 da referida lei, que segue: ‘Art. 24. Os proventos dos Professores Aposentados e serão revistos na mesma proporção e data sempre que se modificar a remuneração dos Professores em atividade, sendo também estendidos aos Aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos Professores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria’” (fls. 3-10, e-doc. 4).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante do processo, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Rever o decidido pela instância antecedente também imporia a interpretação da legislação local aplicável à espécie (Leis Complementares estaduais ns. 77/1996 e 103/2004). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.9.2017. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EXTENSÃO A INATIVOS. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 103/2004. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC e majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC” (RE n. 1.018.904-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EXTENSÃO AO SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 822.508-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.10.2014).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF) e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.175-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público inativo. Reestruturação de carreira. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.163.781-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida pelo Ministro Roberto Barroso, Relator, no Recurso Extraordinário n. 1.097.266, DJe 13.12.2018.



    6. No julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.339.239 (sessão virtual de 19.11.2021 a 26.11.2021), a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal confirmou decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, esclarecendo-se que “o item nº 2 da ementa do Tema 439 de RG se refere, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02, do Estado do Paraná”. Esta a ementa do acórdão:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público aposentado. Reenquadramento. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que a questão foi decidida com base no Tema 439 de RG. Assim, inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelos recorrentes, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.339.239-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora